Tribunal: TJSP
Processo: 2190052-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de penas por entender que teria direito à progressão de regime prisional após descontar o percentual de 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não se trata de reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados (cf. art. 112, V, da Lei de Execução Penal, com redação dada

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de penas por entender que teria direito à progressão de regime prisional após descontar o percentual de 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não se trata de reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados (cf. art. 112, V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de 'habeas corpus', por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Retificação do cálculo de liquidação de penas que se justifica – Legislador que, ao inserir o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, por meio da Lei no 13.964/2019, passou a exigir o cumprimento de 60% da pena carcerária somente ao agente que for "for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" – Paciente que, embora reincidente, faz jus ao percentual mais benéfico (40%) previsto no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal, por não se tratar de reincidente específico em delitos dessa natureza – Decisão judicial que deve ser reformada, retificando-se o cálculo de liquidação de penas nos termos ora determinados – Ordem concedida para tal finalidade.